Tribunal: TCU
Processo: 011.532/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Comando da 5a Região Militar e 5a Divisão de Exército, em desfavor de Regina Celia Franklin Canela, em razão do recebimento indevido de pagamento à título de pensão civil, no período janeiro de 2017 a maio de 2021. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 212 do Regimento Interno/TCU, arquivar a presente TCE, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e 9.2. encaminhar cópia desta decisão à responsável, ao Comando da 5a Região Militar e 5a Divisão de Exército, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Paraná e à Advocacia-Geral da União, para as providências cabíveis.